Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA - MENSAGEM DE CANCELAMENTO DE COMPRA – COBRANÇA POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇAS INDEVIDAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente. As suposições apresentadas pelo réu, desprovidas de provas, são meras conjecturas que não possuem o condão de afastar as alegações prestadas pela autora.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Narra a autora que, em 30/07/2021, realizou o pagamento de R$ 1.428,01, referentes a serviços odontológicos, por meio do cartão de crédito administrado pelo réu, mas que a compra foi cancelada pelo sistema. Segundo ela, a credora não recebeu a quantia e enviou-lhe link para o pagamento pelos serviços, o que ocorreu em 17/08/2021. Afirma que a quantia de R$ 1.428,01 foi cobrada em duplicidade em sua fatura. Requer a condenação do réu na obrigação de devolver em dobro a quantia indevidamente cobrada e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução simples de R$ 1.428,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. É incontroverso o fato de que, em 30/07/2021, a autora realizou o pagamento de R$ 1.428,00 para Samira Chahine Pereira, o qual foi repetido em 17/08/2021 (ID 36641903/ 36641904).
5. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 14/02/2017.
6. Vale ressaltar que o STJ uniformizou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", ou seja, é devida a devolução em dobro independente da demonstração de má-fé do fornecedor.
7. No caso, constata-se que a autora recebeu mensagem do cancelamento da compra realizada em 30/07/2021, fato que foi confirmado pela atendente do réu (ID 36641906 - Pág. 9), de forma que a referida compra não deveria permanecer lançada na fatura do cartão de crédito. Por sua vez, confiando na mensagem enviada pelo banco, a autora procedeu ao novo pagamento da dívida. Assim, a cobrança indevida da primeira compra caracteriza a falha na prestação dos serviços e autoriza a devolução em dobro da cobrança cobrada indevidamente.
8. Inobstante o banco alegar que não houve o pagamento do valor, as duas compras no valor de R$ 1.428,01 foram lançadas de forma parcelada no cartão de crédito da autora, de forma que o pagamento da fatura demonstra o consequente pagamento das parcelas cobradas em duplicidade (ID 36641905 - Pág. 7).
9. Destarte, comprovada a falha na prestação dos serviços e a cobrança indevida de R$ 1.428,00, a referida quantia deve ser restituída em dobro nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência recente do STJ.
10. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
11. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar o réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada.
13. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.